Tribunal: TJMT
Processo: 1000378-40.2020.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000378-40.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ORACIO DE SOUZA DIAS LARA CORDEIRO - CPF: 981.922.481-00 (RECORRENTE), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), CELSO BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 005.252.538-40 (RECORRIDO), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), C. B. DA SILVEIRA EIRELI - CNPJ: 13.498.194/0001-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE) – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS APÓS UM ANO DA INTIMAÇÃO DA PENHORA REALIZADA NOS AUTOS – INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O executado apresentou embargos à execução após o decurso de aproximadamente um ano após a intimação da penhora realizada nos autos, encontrando-se manifestamente intempestivo.

Ante a intempestividade deve ser mantida a sentença que não acolheu os argumentos do executado e, além disso, o título que embasa a execução é líquido, certo e exigível.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

CELSO BARBOSA DA SILVEIRA recorre da sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou improcedente os embargos à execução proposto em face de ORACIO DE SOUZA DIAS LARA.

O Recorrente sustenta que a sentença recorrida não se encontra devidamente fundamentada uma vez que deixou de enfrentar todos os argumentos e analisar os documentos acostados aos autos.

Aduz que a sentença é contraditória e tem ideias conflitantes, gerando fundamentos opostos à conclusão e em total dissonância com o lastro probatório dos autos.

Requer o provimento do recurso para que seja afastada a revelia e anulação da execução, declarando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda e determine a citação de Eli Marcos de Oliveira Rocha para compor a lide.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e revogação do benefício da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto dele conheço.

Para melhor compreensão da lide posta necessário se faz um breve escorço fático-processual.

O Recorrido ajuizou em
06/02/2020
a ação de execução em face do Recorrente cobrando a importância de R$ 10.459,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta e nove reais), dívida esta representada pelo cheque n. 002640, acostado no Id. n. 181349899.

Em
09/06/2020
foi proferido despacho determinando a citação da parte executada para pagar o débito em 03 (três dias) e caso não efetuado o pagamento, determinou que se procedesse a penhora e a avaliação, intimando o devedor para opor embargos em 15 (quinze) dias. (Id. 181348401)

Citado, o devedor não efetuou o pagamento do débito, motivo pelo qual, em
18/03/2021
, foi efetuada a penhora de um veículo automotor tipo motocicleta e um reboque da marca bandeirante, ocasião em que nomeado o executado como depositário, intimando-o do ato.

O Executado peticionou nos autos, em 1o/04/2021, juntando procuração e postulando por designação de audiência de conciliação (Id 181348415).

Posteriormente, em
09/02/2022
, o executado apresentou “contestação” requerendo a anulação da execução. (Id. 181348434)

Em seguida foi proferida a sentença recorrida, a qual reconheceu a intempestividade dos “embargos”, aplicando ao executado os efeitos da revelia, julgando procedente a ação executiva.

Pois bem.

Da retrospectiva dos autos, possível visualizar com absoluta certeza que os embargos foram opostos fora do prazo legal, visto que a intimação da penhora se deu em
18/03/2021
e os embargos denominados de contestação foram protocolados em
09/02/2022
.

Portanto, inexiste se falar em qualquer erro ou equívoco na sentença recorrida.

Além disso, de acordo com os documentos acostados aos autos o cheque em discussão foi emitido pelo executado, o qual procedeu a sua sustação, inexistindo qualquer vício no aludido título executivo.

Logo, o que se ressai dos autos é que o executado está desde o ajuizamento do feito executivo protelando o pagamento da dívida, sem, contudo, trazer argumentos, aptos a desconstituir citado título, conforme salientado em linhas anteriores.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023